Tribunal: STF
Processo: HC 72813
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-22
Data de publicação: 1995-08-22

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". SONEGAÇÃO DE AUTOS JUDICIAIS (art.
356 do CP). AÇÃO PENAL ORIGINARIA: TRANCAMENTO: PRESCRIÇÃO.
          1.  Configura  o  delito  previsto  no  art.  356  do  CP a
inobservancia dos termos da intimação para a devolução dos autos; não
implica desfigura-lo o fato de a paciente haver restituido o processo
antes de ser denunciada.
          2.  A  devolução  dos autos,  fora  do  prazo  legal, mesmo
ocorrida  antes da denuncia,  não enseja o  trancamento da ação penal
por falta de justa causa.
          3.  O prazo prescricional  para a pretensão punitiva não se
inicia  da data  da retirada  dos autos  e sim  de quando  o crime se
consuma.
          "Habeas Corpus" indeferido.